Tribunal: TJES
Processo: 0001350-50.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001350-50.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ODILON JACY MILAGRES FONTES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AVALISTA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLIC
ABILIDADE.
RELATÓRIO DE EXTRATO. POSSIBILIDADE DE CONFERÊNCIA DO DÉBITO E CONSECTÁRIOS. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍ
V
EL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 28 DA LEI Nº 10.931/04.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
O aval, instituto típico de direito cambial, é obrigação formal, independente e autônomo que coloca terceiro (avalista) na posição de responsável pelo pagamento da obrigação constante do título de crédito. Segundo se extrai do art. 32 da Lei Uniforme, o avalista é responsável “da mesma maneira” que o devedor avalizado, o que significa que o credor poderá exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos coobrigados.

2)
A doutrina especializada anota que
“a obrigação cambial do avalista é absolutamente autônoma, como, aliás, são todas as obrigações cambiais. O avalista, dado o aval, se obriga, ainda que nula, inexistente ou ineficaz a obrigação principal. Daí não ser lícito ao avalista seguir em sua defesa falta de causa na origem do título.”
(Amador Paes de Almeida, Teoria e Prática dos Títulos de Crédito, 29ª edição, 2011, p. 62)

3)
Desse modo, o avalista não tem a seu favor, como ocorre no contrato de fiança, o benefício de ordem (ou subsidiariedade para a sua cobrança), haja vista que, da mesma forma que o devedor principal, é obrigado solidário pela dívida toda, podendo qualquer deles, ou todos, ser acionados para o cumprimento da obrigação. Precedentes STJ.

4)
O Relatório de Extrato de Cliente satisfaz a exigência do § 2º do artigo 28 da Lei nº 10.931/04, porquanto assinalados os valores da operação, o percentual da multa, os índices de juros moratórios e remuneratórios, o custo efetivo total e demais informações necessárias à liquidez e exigibilidade, conferindo ao devedor a possibilidade de conferência e impugnação fundamentada. Precedentes.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o aval, instituto típico de direito cambial, é obrigação formal, independente e autônoma que coloca terceiro (avalista) na posição de responsável pelo pagamento da obrigação constante do título de crédito.

Na esteira do art. 44 da Lei nº 10.931/2004:
“Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei,
a legislação cambial
, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes,
seus avalistas
e terceiros garantidores”.

Assim, segundo se extrai do art. 32 da Lei Uniforme, o avalista é responsável “da mesma maneira” que o devedor avalizado, o que significa que o credor poderá exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos coobrigados.
In verbis
:

“
O dador de aval é responsável da mesma maneira que a pessoa por ele afiançada.

A sua obrigação mantém-se, mesmo no caso de a obrigação que ele garantiu ser nula por qualquer razão que não seja um vício de forma.

Se o dador de aval paga a letra, fica sub-rogado nos direitos emergentes da letra contra a pessoa a favor de quem foi dado o aval e contra os obrigados para com esta em virtude da letra.”

Ademais, prescreve o art. 897 do Código Civil ser vedado o aval parcial:

Art. 897. O pagamento de título de crédito, que contenha obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval.

Parágrafo único. É vedado o aval parcial.

Nesse sentido, a doutrina especializada leciona que
“a obrigação cambial do avalista é absolutamente autônoma, como, aliás, são todas as obrigações cambiais. O avalista, dado o aval, se obriga, ainda que nula, inexistente ou ineficaz a obrigação principal. Daí não ser lícito ao avalista seguir em sua defesa falta de causa na origem do título.”
(Amador Paes de Almeida, Teoria e Prática dos Títulos de Crédito, 29ª edição, 2011, p. 62)

Destarte, o avalista não tem a seu favor, como ocorre no contrato de fiança, o benefício de ordem (ou subsidiariedade para a sua cobrança), haja vista que, da mesma forma que o devedor principal, é
obrigado solidário pela dívida toda
, podendo qualquer deles, ou todos, ser acionados para

o cumprimento da obrigação.

Por constituir obrigação autônoma e independente, descabem discussões acerca da origem da dívida, bem como exceções de caráter pessoal do avalizado ou alegação de benefício de ordem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aval é dotado de autonomia substancial, de sorte que a sua existência, validade e eficácia não estão ligadas à obrigação avalizada. Precedentes
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1459589/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVAL. OBRIGAÇÃO CAMBIARIA AUTÔNOMA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM DESFAVOR DOS AVALISTAS. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS QUE NÃO ALCANÇA O AVAL.

1. O deferimento de recuperação judicial em face da sociedade empresária não suspende a execução do título de crédito em relação aos seus avalista, salvo do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso.

2.
"A novação do crédito não alcança o instituto do aval, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor"
(AgRg no AREsp 96.501/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013)

(AgRg no AREsp n. 295.719/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 14/4/2014)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - FIANÇA E AVAL - DISTINÇÃO - O PRIMEIRO TEM NATUREZA CAMBIAL E O SEGUNDO DE DIREITO COMUM - DAÇÃO EM PAGAMENTO - ORIGEM - RECEBIMENTO DE COISA DISTINTA DA ANTERIORMENTE AVENÇADA - ACORDO ENTRE CREDOR E DEVEDOR - REQUISITOS - EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO PRÉVIA - ACORDO POSTERIOR COM ANUÊNCIA DO CREDOR - ENTREGA EFETIVA DE COISA DIVERSA - EXIGÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR - SEGURANÇA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NA ESPÉCIE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I -
O aval refere-se exclusivamente aos títulos de crédito e, portanto, só se presta em contrato cambiário, exigindo-se, por conseguinte, que o avalista pague somente pelo que avalizou, representando obrigação solidária. Por sua vez, a fiança constitui-se em uma garantia fideijussória ampla, passível de aplicação em qualquer espécie de obrigação e tem natureza subsidiária. Na espécie, cuida-se, portanto, de fiança
. [...] (REsp 1138993/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe 16/03/2011)

No caso, o agravante pretende, por via transversa, esquivar-se da solidariedade passiva, o que não se pode admitir, porquanto a alteração societária do devedor originário em nada modifique a garantia fidejussória.

Verifica-se que o Relatório de Extrato de Cliente (fls. 28/30) satisfaz a exigência do § 2º do artigo 28 da Lei nº 10.931/04, na medida em que assinalados os valores da operação, o percentual da multa, os índices de juros moratórios e remuneratórios, o custo efetivo total e demais informações necessárias à liquidez e exigibilidade, conferindo ao devedor a possibilidade de conferência e impugnação fundamentada.

Em idêntico sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPENSABILIDADE DA JUNTADA DOS EXTRATOS DE CONTA-CORRENTE. SÚMULA 83/STJ. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de ser desnecessária a juntada dos extratos de conta-corrente em conjunto com a planilha de cálculo do débito, sendo suficiente a colação de um dos dois documentos, desde que possua informações claras, precisas e de fácil entendimento acerca dos valores principal e total da dívida, e dos encargos e despesas devidos até a data do cálculo.

3. Não há como entender pela inidoneidade da documentação apresentada pela parte adversa sem o prévio reexame de fatos e provas, procedimento que se encontra obstado na via eleita, em razão do óbice previsto no verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.251.340/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS PARTES EXEQUENTES.

1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.

2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por analogia. Precedentes.

3.
É prescindível a presença concomitante dos extratos da conta corrente e da planilha de cálculo do débito, sendo necessário um ou outro, desde que o documento utilizado apresente informações claras, precisas e de fácil entendimento e compreensão sobre o saldo utilizado, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto, bem como os encargos e índices aplicados. (Tema 576 do STJ).

4. Derruir a afirmação contida no decisum atacado que considerou presente documentação idônea ao prosseguimento do processo executivo, demandaria em rediscussão de matéria fática, providência vedada em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.08.2024 a 09.08.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas.